Tribunal: TJBA
Processo: 8084688-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084688-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
KELLY MONTEIRO PAES MATEUS, RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: ARIADNA DA SILVA BANDEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA MIRANDA FERNANDES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
HOME CARE
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA
NÃO DEMONSTRADA
. DANO MORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, representada por sua filha, visando à obtenção de tratamento médico na modalidade home care, com custeio de internação domiciliar e cuidados paliativos.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos, determinando à operadora o custeio integral da internação domiciliar e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Apelação interposta pela ré, sustentando a inexistência de recusa na cobertura do tratamento e ausência de ato ilícito.

4. Apresentadas contrarrazões. Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso.

5. Voto condutor negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito na modalidade home care; (ii) saber se restam configurados os requisitos para a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A apelante é entidade de autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608 do STJ, mas permanece a incidência das normas do Código Civil, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. O tratamento home care é desdobramento da internação hospitalar e, quando prescrito por médico responsável, sua cobertura é obrigatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. A alegação da apelante de que não houve recusa formal não afasta o reconhecimento de negativa tácita, evidenciada por condutas protelatórias e resistências documentadas nos autos.

10. A comprovação da necessidade do tratamento foi feita por meio de relatórios médicos que atestaram o estado de saúde grave da beneficiária, idosa, acamada e com múltiplas comorbidades.

11. A omissão na cobertura integral do tratamento prescrito configurou falha na prestação do serviço e justificou a intervenção judicial.

12. O dano moral é in re ipsa, decorrente da conduta abusiva e do agravamento da angústia do beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade.

13. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) a título de danos morais mostrou-se proporcional e adequado, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

15. Jurisprudência consolidada reconhece como abusiva a negativa de custeio do home care em casos devidamente prescritos por profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

17. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 6º, 196

Código Civil: arts. 421, 422

Lei nº 9.656/1998

Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi

STJ, REsp 2.017.759

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro

TJ-BA, Apelação 8013765-49.2021.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos

TJ-BA, Apelação 8065781-14.2020.8.05.0001, Rel. Arnaldo Freire Franco

TJ-PB, Agravo de Instrumento 0822830-93.2024.8.15.0000, Rel. João Batista Barbosa

TJ-BA, Apelação 0000820-41.2014.8.05.0122, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud

TJ-CE, Apelação 0274506-49.2022.8.06.0001, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho

TJ-BA, Apelação 8005458-27.2022.8.05.0113, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

TJ-BA, Apelação 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8084688-03.2021.8.05.0001

em que consta como

apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE
e apelad
a
IVANILDE OLIVEIRA DA SILVA BANDEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
interpost
o
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .